Tribunal: TJES
Processo: 5006579-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006579-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JESSE FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Acolhe-se a preliminar de preclusão quando a questão relativa à responsabilidade da agravante já foi analisada e decidida em recurso anterior, com trânsito em julgado.

3. Não se configura excesso de execução quando o agravante não demonstra de forma inequívoca que os valores executados e bloqueados são indevidos.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, julgando o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5006579-06.2025.8.08.0000

Agravante:

Previdência Usiminas

Agravado:

Jessé Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão de id 66505053, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos do cumprimento de sentença proposto por Jessé Ferreira, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação por excesso de execução, determinando, ainda, bloqueio de valores via Sisbajud.

Nas razões recursais de id 13423719, a agravante sustenta em síntese que a) o cumprimento de sentença é realizado com base em título inexequível, pois o fundo de previdência de onde se busca a satisfação da obrigação não é responsável pelas prestações requeridas; b) a decisão agravada não enfrentou devidamente os argumentos da executada, em especial sobre a segregação patrimonial das submassas do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18; c) há excesso de execução, com cobrança indevida de honorários advocatícios e multa processual; e d) a execução promove risco à estabilidade financeira do fundo, cuja massa atende milhares de participantes não envolvidos na lide.

Decisão proferida no id 13848764, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14011702.

Agravo interno interposto no id 14369466, com contrarrazões no id 15169926.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

O agravado argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso não combate os fundamentos da decisão.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a recorrente impugna todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma satisfatória, inexistindo vício que obste o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Preliminar de preclusão

O agravado alega que as matérias veiculadas neste recurso já foram decididas no agravo de instrumento n. 5003117-80.2021.8.08.0000.

De fato, no julgamento do referido recurso restou decidido que a agravante é responsável pelas prestações requeridas, como se depreende da ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – PREVIDÊNCIA USIMINAS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminadas no título executivo judicial, pena de excesso de execução.

No que concerne ao excesso de execução, a agravante questiona novo excesso de execução, inexistindo preclusão.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de preclusão, não conhecendo do recurso no que concerne à responsabilidade da agravante.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de excesso de execução e a adequação do título executivo em relação à parte agravante, a fim de suspender a execução.

Conforme exposto na decisão liminar,
embora a agravante alegue que os valores executados incluiriam indevidamente honorários sobre honorários e multa sem amparo legal, o Juízo de origem assentou que os montantes referem-se à continuidade do cumprimento da sentença, diante da inércia da executada em adimplir a obrigação.

Destacou-se, ainda, a incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente, conforme previsto no art. 523, §1º, do CPC.

No mais, a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados correspondem a valores indevidos, nem que sua recomposição posterior seria de difícil ou impossível realização.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando o agravo interno de id
14369466
prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.